Tribunal: TJMT
Processo: 1006375-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006375-51.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DILKAELHINS BERNARDES DO NASCIMENTO - CPF: 070.445.641-94 (RECORRIDO), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), DIEWISON BERNARDES DO NASCIMENTO - CPF: 137.735.466-02 (RECORRIDO), JAIR JOSE OSOWSKI - CPF: 589.846.312-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ JUNIOR DE SOUZA - CPF: 011.303.352-40 (VÍTIMA), THIAGO TAFFAREL MARQUES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.413.771-39 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – RESISTÊNCIA – DESACATO –
DENÚNCIA PRELIMINAR E PARCIALMENTE REJEITADA
– IRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
–
PRELIMINAR DA PROCURADORIA

1.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DA PENA
IN ABSTRACTO –
CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CP – FLUÊNCIA DO LAPSO PRESCRICIONAL – CRIME PREVISTO NO ART. 129, 329, 331 DO CP – MENOR DE 21 ANOS – INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CP –
REDUÇÃO DO PRAZO À METADE – ACOLHIMENTO
–
MÉRITO 2.
DESACATO – INCOSTITUCIONALIDADE EM FACE DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO – IMPERTINÊNCIA – TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 88 –
3.

AUS
ÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – FALTA DE REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – TERMOS E DECLARAÇÕES DAS VITIMAS – PRESCINDIBILIDADE DE RIGOR FORMAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Ocorrendo transcurso do prazo prescricional nos autos, sem que a denúncia tenha sido recebida, necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena
in abstracto
do crime previsto no art. 147 do CTB
,
com fulcro no art. 109, VI, do Código Penal.

- Em sendo o apelante menor de 21 anos à época dos fatos descritos na denúncia, a prescrição conta-se à metade, conforme preceitua o art. 115 do CP, motivo pelo qual também se encontram prescritos os crimes do art.
129, 329, 331, todos do Código Penal.

2.
O crime previsto no art. 331 do CP encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não contrariando a
Convenção Americana de Direitos Humanos, uma vez que, conforme assentado pela decisão do STF na ADPF 496, o direito de liberdade de expressão não é absoluto e pode sofrer limitações.

3. Conforme o STJ “
a representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal
"
(STJ – AgRg no HC: 528138 SC 2019/0246015-8).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público
interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, objetivando desconstituir a decisão de ID. 123718508 – pág. 7/8, em que foi
rejeitada a denúncia
oferecida contra
Diewison Bernardes do Nascimento e Dilkaelhins Bernardes do Nascimento
, referente aos crimes previstos no art. 129, 147 e 331, todos do CP e
Jair José Osowski,
referente aos crimes previstos no art. 331 do CP; na mesma decisão houve
declínio da competência
para julgamento do crime previsto no art. 329 do mesmo
codex.

Inconformado, o
Parquet
requer em suas razões sob ID 123718508 – p. 28 / ID 123718512 – p. 5, a reforma da decisão, para que a
denúncia seja recebida
na sua integralidade.

Contrarrazões da Defesa sob ID. 123718519, em que pugna o
desprovimento
do recurso.

Em parecer, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou,
preliminarmente
, pelo
reconhecimento da prescrição
dos crimes contra os Apelados
Diewison Bernardes do Nascimento e Dilkaelhins Bernardes do Nascimento
.
No
mérito,
opinou pelo
provimento
do recurso para o recebimento da denúncia, conforme sumário que segue em transcrição (ID. 124128570):

“Recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou denúncia que aponta a suposta prática de ameaça (art. 147, CP), lesão corporal de natureza leve (art. 129, caput, CP), resistência (art. 329 CP) e desacato (art. 331 CP). Magistrado que rejeitou a denúncia sob alegação de inconstitucionalidade do crime de desacato e por falta de condição de procedibilidade (representação) em relação aos crimes de lesão corporal de natureza leve e ameaça. Inconformismo ministerial. Pretendido recebimento integral da denúncia. Parcial procedência. Prescrição. Incidência do artigo 115 do CP. Entendimento do STF acerca da constitucionalidade do crime de desacato no julgamento da ADPF 496. Desnecessidade de formalidades na representação. Parecer pelo parcial provimento do recurso, nos seguintes termos: 1) que seja julgada extinta a punibilidade do recorrido Dilkaelhins Bernardes do Nascimento pela prescrição; 2) que seja recebida a denúncia em relação ao recorrido Diewison Bernardes do Nascimento como incurso nas sanções dos artigos 129, caput, 329 e 331 do CP; 3) que seja recebida a denúncia em relação ao recorrido Jair Osowski como incurso nas sanções do artigo 331 do CP; 4) que seja determinado o regular prosseguimento da ação penal até prolação da sentença final.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR PROCURADORIA - PRESCRIÇÃO

A Procuradoria-Geral de Justiça aventou a preliminar de prescrição, a qual, por ser matéria de ordem pública, pode ser lançada e reconhecida em qualquer momento processual e grau de jurisdição.

Nesse sentido:

(...)A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo - art. 61 do Código de Processo Penal. 3. Transcorrido o lapso prescricional aplicável à espécie, aniquilado está o exercício do jus puniendi estatal, pela ocorrência da prescrição.

(TJ-MG - ED: 10699160004791002 Ubá, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2021)

Em simples exame dos autos, constata-se que foram imputados aos
Apelados Dilkaelhins Bernardes do Nascimento e Diewison Bernardes do Nascimento
os crimes previstos nos arts. 129,
caput
, 147, 329 e 331, todos do Código Penal, e ao Apelado
Jair José Osowski
o crime previsto no art. 331 do mesmo
codex.

Merece procedência a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, vez que ao me debruçar sob os autos constatei a ocorrência da prescrição do crime previsto no art. 147 do Código Penal, praticado pelos
Apelados Dilkaelhins Bernardes do Nascimento e Diewison Bernardes do Nascimento,
cuja pena máxima é de 6 meses de detenção, sendo o prazo prescricional de 3 anos, conforme preceitua o art. 109, inc. VI, do Código Penal.

Isso porque, a denúncia foi oferecida em data de
20.8.2018
, sendo que até a análise do presente recurso (
04.2022
) não foi recebida, já tendo se passado mais de 3 anos, a ensejar o reconhecimento da extinção da punibilidade em face dos apelados
Dilkaelhins Bernardes do Nascimento e Diewison Bernardes do Nascimento
em razão do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Necessário consignar ainda que na data do fato, o
apelado Dilkaelhins Bernardes do Nascimento
era menor de 21 anos, vez que nascido em data de 8.10.1997 (ID. 123718506), motivo pelo qual os prazos prescricionais são reduzidos à metade, conforme o art. 115 do Código Penal.

Forte a isso, verifica-se que também estão prescritos os crimes previstos nos artigos 129,
caput
, 329 e 331, todos do Código Penal, vez que o prazo prescricional de 4 anos – reduzido à metade – será de 2 anos, o qual foi há muito superado.

Assim,
acolho a preliminar
para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
in abstracto
referente ao crime previsto no art. 147 do Código Penal em relação ao apelado
Diewison Bernardes do Nascimento,
e referente aos crimes 129,
caput
, 147, 329 e 331, todos do Código Penal

em relação ao apelado
Dilkaelhins Bernardes do Nascimento.

VOTO - MÉRITO

Narra a denúncia que no dia 1.7.2018, por volta das 19h00min, no Posto de Quartel da Polícia Militar, localizada na Rua das Acácias, Bairro Centro, Colniza/MT,
Dilkaelhins Bernardes do Nascimento e Diewison Bernardes do Nascimento
, ofenderam a integridade física e corporal das vítimas policiais militares
Thiago Taffarel Marques da Silva Oliveira e Luiz Junior de Souza
(FATO 1).

No mesmo contexto,
Dilkaelhins Bernardes do Nascimento e Diewison Bernardes do Nascimento
ameaçaram, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave as vítimas policiais militares
Thiago Taffarel Marques da Silva Oliveira e Luiz Junior de Souza
(FATO 2).

Ainda no mesmo contexto,
Dilkaelhins Bernardes do Nascimento e Diewison Bernardes do Nascimento
opuseram-se a execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para exercê-lo.

(FATO 3).

Nesse mesmo contexto,
Dilkaelhins Bernardes do Nascimento, Diewison Bernardes do Nascimento e Jair José Osowski
desacataram funcionário público no exercício da função.

(FATO 4).

Assim, os
apelados Dilkaelhins Bernardes do Nascimento e Diewison Bernardes do Nascimento
foram denunciados como incursos nas sanções dos artigos 129, 147, 329 e 331, ambos do Código Penal, e o apelado
Jair José Osowski
foi denunciado como incurso na sanção do artigo 331 do Código Penal.

Oferecida a denúncia, ela foi rejeitada pelo MM. Juiz
a quo
ao fundamento de que o art. 331 do Código Penal é inconstitucional, portanto a conduta é atípica,
rejeitando a denúncia
; referente aos crimes dos arts. 129 e 147, careceria de condição de procedibilidade, ante a ausência de representação, razão pela qual também
rejeitou a denúncia
; por fim, no que tange ao crime do art. 329 do CP, ante a rejeição da denúncia quanto aos demais crimes, e não sendo a pena referente a este superior a 2 anos, declinou a competência para julgamento ao Juizado Especial Criminal.

Compulsando os autos, vejo que razão assiste à irresignação do
Parquet
, sendo necessária a
reforma da decisão ora objurgada.

Vejo que o Douto Magistrado
a quo
asseverou em sua decisão que o referido crime não teria sido recepcionado pela Constituição de 88, vez que afrontaria a Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê o direito fundamental de liberdade de expressão, fato que tornaria a conduta dos apelados atípica, ensejando a rejeição da denúncia.

Porém este entendimento não merece prosperar, vez que o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição e continua vigente no ordenamento jurídico, não sendo uma ofensa ao direito fundamental de liberdade de expressão.

Ademais, está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do crime de desacato, através da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 496, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, o qual argumentou a constitucionalidade do crime. Vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese:
“Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”
.(ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020) destquei

Como assentado pela decisão do STF, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, e pode sofrer limitações. Assim, têm-se que críticas à administração pública e seus servidores são absolutamente válidas e legítimas, porém, as manifestações mais arraigadas com o único propósito de humilhar, menosprezar o servidor não podem ser admitidas sob o manto da
liberdade de expressão,
sendo necessário a penalização da conduta, sob o arcabouço do desacato ao servidor.

A liberdade de expressão não é escusa para permitir que o agente cometa crimes e permaneça impune.

Ora, desrespeitar ou ofender um agente público no exercício da função, ou mesmo em razão dela, extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pela Constituição Federal, tipificando o crime de desacato, não contrariando o previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos
, valendo consignar que o próprio Pacto de São José da Costa Rica prevê a garantia da liberdade, desde que
não haja o desrespeito dos direitos e reputação das demais pessoas (art. 13, 2, a).

Não podemos olvidar a necessidade de investigação da conduta dos apelados no caso em comento, os quais proferiram palavras de baixo calão aos agentes públicos, em razão do exercício de suas funções, sendo que a ação penal se mostra essencial para analisar os pormenores dos fatos, verificando se efetivamente os apelantes proferiram os dizeres ofensivos com a intenção de humilhar e menoscabar as vítimas.

Portanto, o crime previsto no art. 331 do CP encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não contrariando a
Convenção Americana de Direitos Humanos,
devendo ser a denúncia recebida nesse ponto
em face dos apelados
Diewison Bernardes do Nascimento
e
Jair José Osowski.

Prosseguindo, houve a rejeição da denúncia quanto aos crimes 129 e 147, ambos do CP, ante a ausência de procedibilidade da ação penal, qual seja, representação das vítimas.

Contuso, razão assiste o Ministério Público ao afirmar os crimes de ação pública condicionada a representação
prescindem de rigor formal,
bastando que a vítima expresse sua vontade inequívoca de inaugurar a ação penal e ver o agente processado e condenado pelo crime do qual foi vítima.

O fato das vítimas dirigir-se à delegacia de polícia e solicitar a elaboração de um boletim de ocorrência já denota, inequivocamente, seu desejo de que seja deflagrada, mais adiante, a ação penal contra seu ofensor. Do contrário, qual seria a razão para se dirigir à autoridade policial?

Assim, embora os autos não conte com “Termo de Representação”, é certo que as vítima expressou a vontade de iniciar a investigação e, consequente ação penal, vez que apresentaram os apelantes a autoridade policial, confeccionaram o boletim de ocorrência, prestaram declaração extrajudicial relatando a dinâmica dos fatos, suficiente para o oferecimento da denúncia, bem como realizaram Laudo de Corpo de Delito, sendo certo, através de todos esses atos, a
vontade inequívoca
de mover a máquina judiciária para ver os acusados processados e condenados.

Sobre o assunto, o c. STJ já se posicionou no sentido que, "
a representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal
"
(STJ – Decisão Monocrática - AgRg no HC: 528138 SC 2019/0246015-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020).

Nesse sentido, este e Tribunal:

Não houve qualquer irregularidade na não apresentação formal da representação mencionada, uma vez que tal ato prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima ou de seu representante legal em iniciar a persecução criminal, circunstância fartamente demonstrada no caso, mediante o boletim de ocorrência, além da informação constante do relatório da autoridade policial que presidiu a investigação.

Descabida a absolvição de ameaça, quando bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria. O delito em questão é formal e independe de resultado, sendo certo que a vítima, registrou boletins de ocorrências em desfavor do apelante, e assegurou, em ambas as fases processuais, ter se sentido atemorizada pela promessa de mal injusto proferida por ele.

(N.U 1001309-84.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Nesse contexto, a manifestação de vontade de representação do ofendido, nos casos previstos em lei, dispensa formalidades, exigindo-se apenas a demonstração do interesse para seguimento da ação penal, devidamente evidenciada nos autos, mesmo que de forma indireta/tácita.

Com efeito, no caso em espécie, verifica-se que, o interesse do início da persecução penal, ocorreu com o registro do Boletim de Ocorrência (Id. 123718506 – Pág. 12/17) reforçado pela declaração da vítima
Luiz Junior de Souza
(Id. 123718506 – Pág. 22/23) e
Thiago Taffarel Marques da Silva Oliveira
(Id. 123718506 – Pág. 24/25)
,
prestados perante a Autoridade Policial, Exames de Corpo de Delito (Id. 123718507 – Pág. 6/11 e 18/23), que demonstram que essas atitudes das vítimas demonstravam claramente o interesse na apuração e condenação do crime de Lesão Corporal praticado pelo
apelado Diewison Bernardes do Nascimento
.

Assentada essa premissa, forçoso reconhecer que a peça de ingresso preenche os requisitos do artigo
41
do
Código de Processo Penal
. Noutro giro, existe lastro probatório mínimo sobre o que ali está descrito, de modo que a denúncia deve ser recebida, imputando ao apelado
Diewison Bernardes do Nascimento
o crime do previsto no art. 129 do Código Penal; e imputando aos apelados
Diewison Bernardes do Nascimento
e
Jair José Osowski
o crime previsto no art. 331 do Código Penal.

Forte nessas razões,
acolho a preliminar
para julgar
prescrita a pretensão punitiva estatal
pela pena
in abstrato,
referente ao
crime do art. 147 do Código Penal
,
em relação ao apelado
Diewison Bernardes do Nascimento,
e referente aos crimes
129,
caput
, 147, 329 e 331, todos do Código Penal
em relação ao apelado
Dilkaelhins Bernardes do Nascimento.

No mérito, em
consonância
com o parecer,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para manter inalterado o recebimento da denúncia quanto ao art. 329 do Código Penal, porém, quanto ao remanescente reformar a decisão de ID. 123718508, pág. 7/8 e, em consequência, receber a denúncia oferecida em desfavor de
Diewison Bernardes do Nascimento
quanto aos crimes previstos nos art. 129,
caput,
331,

ambos do Código Penal; e
Jair José Osowski,
quanto ao crime previsto no art. 331 do Código Penal,

devendo a ação penal ter o seu regular prosseguimento, até a prolação da sentença final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022